Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PANDEMIA. AFASTAMENTO INVIÁVEL. COBRANÇA E DISCUSSÃO DO DÉBITO. SEDE DE EXECUÇÃO.
1. Não se vislumbrando a presença dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, impõe-se indeferir o pedido.
2. O STJ possui entendimento consolidado no enunciado da Súmula 277, no sentido de que “Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação”.
3. A ocorrência da Pandemia não obsta o direito aos alimentos, desde a data da citação, tampouco acarreta, por si só, uma hipótese de perdão da obrigação alimentar, uma vez que o genitor é responsável por promover o sustento e as necessidades básicas da filha, de modo a também abarcar o crítico período pandêmico.
4. A insurgência atinente ao quantum e período efetivamente devidos dos alimentos, bem como aos valores eventualmente pagos, deve ser objeto de apreciação em sede de cumprimento de sentença, ocasião propícia para a cobrança e discussão da importância total devida, a título de alimentos.
5. Recurso conhecido e não provido.